Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723215-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES APELADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 57983507) interposta por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES tendo por objeto a r. sentença (ID 57983505) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária proposta pela apelante em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e do BANCO DO BRASIL S/A (ID 57982725 - Pág. 1). O apelo veio desacompanhado da guia de preparo, mas com pedido de gratuidade de justiça (ID 57983508 - Pág. 4-5). O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões requerendo “...seja aplicada a penalidade de deserção ao recurso de apelação interposto pelo autor, ante a inexistência de preparo, não conhecendo o recurso interposto” (ID 57983511 - Pág. 5). É o necessário. Na origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu “o pedido de gratuidade de Justiça” (ID 57982744 - Pág. 1) e as custas iniciais recolhidas (ID 57982748). Transcrevo a r. decisão que indeferiu o pedido na origem a partir de contundentes elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pela recorrente: “Tendo em vista o comprovante de rendimentos ao Id. 160827478, verifica-se que a requerente aufere renda mensal de aproximadamente R$23.000,00 e que os comprovantes de despesas acostados aos autos não são suficientes para comprometer os rendimentos da parte a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais, de valor módico do Distrito Federal. Não bastasse, o retrato dos rendimentos do trabalho, conforme levantamento da PNAD do segundo trimestre de 2022 do IPEA, indica renda mensal média de R$ 2.652,00 (vide: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/). À luz do disposto no art. 5o, LXXIV da CF/88, a gratuidade de justiça não é universal, mas sim voltada àqueles que demonstrem insuficiência de renda. Como a requerente percebe quase 10 vezes o valor da renda mensal média dos brasileiros bruta e mesmo sua remuneração líquida comprometida pelos empréstimos consignados ora impugnados é muito superior à média nacional, inviável a concessão do benefício pleiteado. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça” (ID 57982744 - Pág. 1). Em suas razões de apelo, a recorrente-autora não apresenta qualquer fundamento de fato pelo qual referida decisão deva ser modificada, ou seja, não infirma as razões de decidir do r. Juízo a quo. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator